Tribunal: TJSP
Processo: 1518035-65.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518035-65.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
DOS SANTOS RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram parcial provimento ao recurso para, reconhecida a continuidade delitiva,
reduzir a pena a quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias/multa,
mantida no mais a sentença., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518035-65.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1518035-65.2019.8.26.0228.
Apelante: Leandro dos Santos Ramos.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
5a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
Voto no 42.104 - Relator.
O Juízo da 5a Vara Criminal Central da Comarca da
Capital condenou Leandro dos Santos Ramos a cumprir pena de onze (11) anos,
quatro (4) meses e nove (9) dias de reclusão (no regime inicial fechado) e a pagar
vinte e oito (28) dias/multa, por infração ao artigo 157, “caput”, do Código Penal,
por duas vezes, em concurso material.
O réu não se conforma com esse desfecho e recorre em
busca da absolvição, invocando a insuficiência probatória. Subsidiariamente requer
a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento do crime continuado.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 10 de julho de 2019, às
22:00 horas, na Avenida Paula Ferreira, no 453, Freguesia do Ó, nesta Capital, o
Apelante subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com um simulacro de
arma de fogo, uma mochila marca Jansport, contendo um bilhete único e
documentos pessoais, cartões bancários e aparelho celular Iphone Apple,
pertencente a Uliane Júlio da Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518035-65.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Prossegue a peça vestibular afirmando que no dia 25 de
julho de 2019, às 22:40 horas, na ponte da Freguesia do Ó, nesta Capital, o Apelante
subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo,
um aparelho celular da marca LG Q6, da vítima Stephanie Lima de Oliveira, e um
aparelho celular marca LG K10, de Renata da Silva Lima.
O réu foi encontrado em decorrência de denúncia
anônima que noticiava invasão a residência. Em diligência, policiais constataram
que a casa pertencia à irmã do réu, ele foi abordado, e na revista pessoal os policiais
encontraram em poder dele os aparelhos celulares roubados das garotas e bilhete
único em nome de Uliane.
Preso em flagrante delito, o réu permaneceu em silêncio
diante da autoridade policial (fls. 08).
Em juízo confessou o roubo contra Renata e Stephanie,
afirmando que fez uso de arma de brinquedo para intimidá-las. Negou o roubou
praticado contra Uliane, não a conhece, e não foi encontrado na posse da mochila
dela, desconhecendo sua origem. Acrescentou que é usuário de drogas há oito anos
(mídia audiovisual).
Uliane Julio da Silva declarou em sede policial e em
juízo que foi abordada pelo réu quando caminhava na via pública, ele simulou estar
armado, subtraiu a sua mochila e os pertences que continha. Reconheceu o réu na
delegacia e tornou a reconhecê-lo em juízo. Recuperou somente o bilhete único e a
mochila, toda rasgada (fls. 07 e mídia audiovisual).
Renata da Silva Lima e Stephanie Lima de Oliveira
também declararam em sede policial e em juízo que foram abordadas pelo réu num
ponto de ônibus, ficaram com a impressão de que ele estivesse armado, e, receosas,
entregaram os seus respectivos telefones celulares. Na delegacia reconheceram o réu
como o autor do delito, e voltaram a reconhece-lo em juízo. Recuperaram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518035-65.2019.8.26.0228 -Voto no
4
aparelhos (fls. 05/06 e mídia audiovisual).
Os policiais militares responsáveis pela prisão, Renildo
Fernandes dos Santos e Maykon Robby da Silva Braga, afirmaram em sede policial
e em juízo que receberam denúncia anônima de que um suspeito havia invadido
uma residência, foram averiguar e se depararam com o réu no quintal, em atitude
suspeita. Submetido a busca pessoal, encontraram em sua mochila celulares e um
bilhete único em nome de Uliane Julio da Silva. Indagado, o réu confessou que
todos os objetos eram produto de roubo. A casa pertencia à irmã dele, e no decorrer
da abordagem o COPOM irradiou ocorrência do roubo dos dois celulares (fls. 02/04
e mídia audiovisual).
Diversamente do que sustenta a defesa técnica, a prova é
segura no sentido de que os roubos ocorreram e de que o Apelante foi o autor dos
dois delitos. E nada nos autos sugere que as vítimas ou os policiais tenham alterado
a verdade para imputar ao réu crimes que ele não cometeu, até porque sequer o
conheciam.
Mantida a condenação, a pena comporta reparo,
afastando-se o acréscimo pelos maus antecedentes e reincidência, porque não basta
que o juiz invoque aleatoriamente “informações existentes nos autos”, como se
procedeu a fls. 152, fazendo alusão à folha de antecedentes do réu, que aponta
inquéritos policiais, processos em andamento e condenações atingidas pelo período
depurador. Além disso, não consta nos autos certidões desses feitos.
Assim, o réu deve ser havido por tecnicamente primário,
com a aplicação da pena no mínimo legal: quatro anos de reclusão e dez dias multa.
O magistrado negou a continuidade delitiva ao
fundamento de que "não obstante a semelhança entre os crimes e o intervalo de 15
dias entre um e outro, há nos autos franco indicativo de que o réu fez do crime
seu meio de vida".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518035-65.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Creio, no entanto, que não foi a melhor solução.
Um delito foi praticado na noite de 10 de julho e o outro
quinze dias depois; em ambos houve emprego de grave ameaça, mediante simulação
de posse de alguma arma; os delitos foram cometidos em locais distantes cerca de
3,5 Km um do outro (fonte: google maps).
Estão presentes, portanto, circunstâncias de tempo, local
e modo de execução tais que autorizaram a ficção de que o segundo delito foi
cometido em continuação do primeiro.
Reconhecida a continuidade delitiva, a pena de um dos
crimes é acrescentada de um sexto, de modo que a sanção se concretiza em quatro
(4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias/multa.
O regime inicial fechado deve ser mantido, porque em
que pese a ausência de indicação segura acerca da reincidência e maus antecedentes,
o Apelante praticou dois crimes graves em curto espaço de tempo, deixando
entrever a indispensabilidade de se adotar maior rigor na retribuição.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso para, reconhecida a continuidade delitiva, reduzir a pena a
quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias/multa, mantida no mais
a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator